Tribunal: TJSP
Processo: 2232031-26.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Poá. Lei Municipal no 4.171, de 05 de julho de 2021. Ação proposta pela Prefeita do Município aduzindo: i) vício de iniciativa, posto que a Lei impugnada teria usurpado competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo; ii) vício material, ante a violação ao princípio da separação dos poderes, invadindo esfera de competência

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Poá. Lei Municipal no 4.171, de 05 de julho de 2021. Ação proposta pela Prefeita do Município aduzindo: i) vício de iniciativa, posto que a Lei impugnada teria usurpado competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo; ii) vício material, ante a violação ao princípio da separação dos poderes, invadindo esfera de competência constitucional do Poder Executivo; iii) vício formal subjetivo, invadindo esfera de gestão administrativa. Afronta aos artigos 5o, 25, 47, II, XIV e XIX "a", 117, 174, § 8o, 176, I, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Legitimidade ativa para propositura de ADI. Inconstitucionalidade da lei municipal por invasão da esfera de gestão Administrativa. Inconstitucionalidade evidenciada por afronta aos artigos 5o, 47, incisos II, XIV e 144, da Constituição do Estado de São Paulo. Ação procedente, ratificada a liminar concedida.